Tribunal: TJSP
Processo: 1000822-25.2016.8.26.0191
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
Alienação fiduciária. Busca e apreensão. Veículo automotor. Falecimento da devedora. Existência de seguro prestamista imposto pela financeira, fornecido por empresa do mesmo grupo econômico e com cobertura para a hipótese de morte, garantindo a quitação do saldo em aberto na data do sinistro. Encargo de providenciar a liberação junto à seguradora, nas circunstâncias, que era da financeira, na

Ementa:
Alienação fiduciária. Busca e apreensão. Veículo automotor. Falecimento da devedora. Existência de seguro prestamista imposto pela financeira, fornecido por empresa do mesmo grupo econômico e com cobertura para a hipótese de morte, garantindo a quitação do saldo em aberto na data do sinistro. Encargo de providenciar a liberação junto à seguradora, nas circunstâncias, que era da financeira, na qualidade de estipulante. Inadmissibilidade do alegado encerramento da regulação do sinistro por inércia dos herdeiros em providenciar a documentação necessária. Ausência de notícia de qualquer impedimento à liberação da cobertura securitária. Não caracterização da mora. Débito liquidado, com extinção, por conseguinte, da garantia. Sentença de improcedência confirmada. Apelação da autora desprovida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895597
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000822-25.2016.8.26.0191, da Comarca de Ferraz de Vasconcelos, em que é
apelante AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, são
apelados DENISE APARECIDA LOUREIRO (HERDEIRO), JOÃO LUIZ
LOUREIRO, LUCIENE LOUREIRO, PATRICIA DESIRE LOUREIRO SANTOS,
VIVIANE APARECIDA LOUREIRO e ESPÓLIO DALVA ALVES LOUREIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente
sem voto), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
FABIO TABOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000822-25.2016.8.26.0191 - Ferraz de Vasconcelos - Voto no 17.425
2
Apelante: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A.
Apelado: Espólio de Dalva Alves Loureiro
Apelação no 1000822-25.2016.8.26.0191 1a Vara de Ferraz de Vasconcelos
Voto no 17.425
Alienação fiduciária. Busca e apreensão. Veículo
automotor. Falecimento da devedora. Existência de
seguro prestamista imposto pela financeira, fornecido
por empresa do mesmo grupo econômico e com
cobertura para a hipótese de morte, garantindo a
quitação do saldo em aberto na data do sinistro. Encargo
de providenciar a liberação junto à seguradora, nas
circunstâncias, que era da financeira, na qualidade de
estipulante. Inadmissibilidade do alegado encerramento
da regulação do sinistro por inércia dos herdeiros em
providenciar a documentação necessária. Ausência de
notícia de qualquer impedimento à liberação da
cobertura securitária. Não caracterização da mora.
Débito liquidado, com extinção, por conseguinte, da
garantia. Sentença de improcedência confirmada.
Apelação da autora desprovida.
VISTOS.
A r. sentença de fls. 129/131 julgou improcedente demanda
de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, ajuizada por instituição
financeira nos termos do Decreto-lei no 911/69; considerou o MM. Juiz, em tal
sentido, o falecimento da devedora, previamente ao ajuizamento da demanda, bem
como a contratação de seguro de proteção financeira com cobertura para morte por
causa natural e previsão de pagamento do saldo devedor em tal caso pela seguradora.
Apela a autora (fls. 134/138) argumentando ter o seguro de
proteção financeira as mesmas características de seguro contratado em apartado,
sendo o banco beneficiário mas tocando o encargo de acionar a seguradora para
pagamento da indenização ao devedor; acresce que o sinistro teria sido encerrado
pela falta de documentos para a análise do sinistro, o que incumbia aos herdeiros, não
tendo sido implementado o seguro por culpa exclusiva desses. Nega assim a quitação
do contrato em função do seguro, batendo-se pela reforma da r. sentença e pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000822-25.2016.8.26.0191 - Ferraz de Vasconcelos - Voto no 17.425
3
acolhimento do pedido inicial.
O recurso, que é tempestivo, foi regularmente processado,
manifestando-se a apelada em contrarrazões no prazo legal (fls. 147/150).
É o relatório.
Não prospera o inconformismo.
É incontroversa a contratação pela devedora, paralelamente
ao financiamento instrumentalizado pela Cédula de Crédito Bancário de fls. 9/13, de
seguro prestamista, dito de proteção financeira, vindo na própria CCB
expressamente indicada a adesão, com cobertura dentre outras coisas para morte,
caso em que prometida como indenização securitária o pagamento do saldo devedor
do financiamento existente na data do sinistro (cláusula 8a).
Importante dizer que não se trata, como poderia ser sugerido
pela autora, de opção do tomador do financiamento, mas sim de seguro imposto pela
instituição financeira; e prova mais clara disso não pode haver que o fato de a
contratação do seguro, a abrangência da cobertura e inclusive o nome da seguradora,
que pertence ao mesmo grupo econômico da financeira, já virem descritos, como
fatos certos, nas cláusulas padronizadas do contrato de adesão firmado (novamente,
cláusula 8, em especial item 8.2, na fl. 10).
Há mais: a financiadora se qualifica no contrato como
estipulante do seguro junto à referida seguradora, vale dizer, como representante dos
interesses do segurado, inclusive com autorização expressa (melhor dizer encargo) de
levar à seguradora informações acerca da cédula (portanto de todo e qualquer evento
ligado a ela de alguma forma interessante ao seguro), nos termos da cláusula 8.1.
À toda evidência, portanto, o seguro prestamista foi
contratado no âmbito do próprio financiamento e como instrumento anexo a ele, com
função auxiliar, pressupondo a capacidade de imediata implementação de sua
cobertura quando necessário, de modo a cumprir sua função econômica, e com
necessária vinculação às hipóteses cobertas também por parte da financiadora que o
impôs. Estabelecidas essas premissas e tomadas agora as
circunstâncias de fato relativas ao caso concreto, tem-se ter ocorrido o óbito da
devedora-segurada, em 9 de junho de 2015 (fl. 50); a notificação extrajudicial de fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000822-25.2016.8.26.0191 - Ferraz de Vasconcelos - Voto no 17.425
4
15/17 e a planilha de fls. 18/20, por seu turno, indicam que a primeira parcela
inadimplida teve vencimento em 3/6/2015, poucos dias antes do falecimento mas
importando no vencimento antecipado da dívida.
Quanto ao seguro, previa capital segurado de R$ 100.000,00
(fl. 123), sem dúvida suficiente para quitar o saldo devedor em aberto na data do
óbito, no valor de R$ 23.242,69 (fl. 19).
Assim sendo, não há justificativa para a omissão da
liquidação do financiamento, com a ressalva de que apenas agora em grau recursal
passou a autora a cogitar do encerramento do sinistro por inércia dos herdeiros; ainda
assim, insista-se não guardar a escusa qualquer razoabilidade, visto que, como antes
apontado, cumpria a ela, autora, diretamente junto à seguradora, dar notícia do fato e
providenciar a liberação do valor necessário.
E não soa tampouco razoável a sugestão de falta de
documentos hábeis, visto que, pela natureza do seguro e por sua função específica,
bastava a demonstração do óbito, o que sem dúvida foi feito.
Veja-se que a financeira chegou a se dar ao desplante de, nos
presentes autos, cogitar da falta de comprovação acerca da própria contratação do
seguro prestamista pela falecida (fl. 98), que chega a ofender a inteligência.
Ausente, por tudo, justa causa para a retomada do bem, já
que, liquidado o débito financiado, exauriu-se por si só a garantia, tampouco havendo
razão para sua excussão.
Assim, confirma-se o decreto de improcedência, majorando-
se os honorários sucumbenciais, à luz do art. 85, § 11, do CPC, de 10% (dez por
cento) para 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa.
Ante o exposto, nega-se provimento ao apelo.
FABIO TABOSA
Relator